Tribunal: STF
Processo: HC 227854
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI. NÃO DEMONSTRADA A INDISPENSABILIDADE DO GENITOR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, considerando a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - 3 tijolos de maconha, pesando 1.009,44g, e 4 porções de cocaína, pesando 1,74g - as quais estaria transportando em seu veículo, em alta velocidade, o que indica o risco ao meio social e recomenda a manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública. 



    2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    4. Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena corporal por restritivas de direito. 



    5. Para a concessão da prisão domiciliar, o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal – CPP não é suficiente para conceder o referido benefício, pois é necessária a demonstração da indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado na hipótese dos autos. 



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva. 



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para assegurar [ao paciente] o direito de aguardar em liberdade ou em prisão domiciliar o trânsito em julgado da ação penal contra ele proposta”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



7. No caso dos autos, o STJ assentou que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, considerando a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - 3 tijolos de maconha, pesando 1.009,44g, e 4 porções de cocaína, pesando 1,74g - as quais estaria transportando em seu veículo em alta velocidade, o que indica o risco ao meio social e recomenda a manutenção da segregação antecipada”. Nessas condições, para além de observar que o paciente responde a outros processos criminais (conforme consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet), as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator